Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2021.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-76.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON MACHADO - CPF: 470.474.962-20 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ATUALMENTE COM 49 ANOS - FUNÇÃO

- OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – DIAGNÓSTICO - TRANSTORNOS DO GLOBO OCULAR NO OLHO DIREITO (CID 10 - H44) –

LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL, PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRAS QUE NÃO EXIJAM VISÃO PLENA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS POSTULADOS -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente, mas suscetível de reabilitação, não é cabível a concessão dos benefícios previdenciários postulados (arts. 42, 59, 86 da Lei nº 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nilton Machado
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 176994228).

Sustenta que as provas comprovam que é portador de
transtorno do globo ocular (CID 10 H44); cegueira em um olho (CID 10 H54.4); deslocamento do cristalino (CID 10 H27.1) e cicatriz coriorretinianas (CID 10 H31.0), enfermidades que o incapacitam de forma permanente para atividade laboral.

Alega que o laudo pericial apresenta contradições, na medida em que reconhece a existência de sequelas em sua visão (cegueira no olho direito), em decorrência de acidente de trabalho, as quais limitam o exercício de atividades que exijam acuidade visual, mas não conclui pela incapacidade ou redução da capacidade laboral.

Assevera que a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, nos termos da Lei nº 14.126/21, e, aliada as suas condições pessoais (idade e baixa instrução), o impedem de regressar ao mercado de trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Invalidez. Subsidiariamente, o Auxílio-Acidente. E, se não for o caso, o Auxílio por Incapacidade Temporária até conclusão do processo de reabilitação promovido pela Autarquia Previdenciária (id. 176994231).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 176994235).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 183480179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nilton Machado
, em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 176994228).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Nilton Machado
, operador de máquinas pesadas, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, busca o reconhecimento da incapacidade laboral, para o fim de recebimento de benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2009, quando foi atingido no olho por um pedaço de madeira, o que lhe ocasionou perda da visão do olho direito (
CID 10 H54.4), transtorno do globo ocular (CID 10 H44); deslocamento do cristalino (CID 10 H27.1) e cicatriz coriorretinianas (CID 10 H31.0).

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 539.187.051-4, cessado indevidamente no dia 31/12/2019 (id. 176994217, págs. 53 e ss.).

A ação, inicialmente, foi distribuída na
Justiça Federal - Subseção Judiciária de Juína/MT, que declinou da competência à Justiça Estadual, por versar a matéria objeto da demanda sobre acidente de trabalho (id. 176994217).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Sobre a extensão de tal lesão, concluiu a Sra. Perita que
“a incapacidade apresentada é permanente”
bem como
“a incapacidade apresentada é parcial para a atividade habitualmente exercida”
. Além de ressaltar que
“O autor poderá exercer outras atividades laborativas, desde que evitadas as que necessitem de acuidade visual plena”
.

Acrescentou em considerações ao caso “
Após a análise dos documentos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos da lesão e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora, ficou constatado que o mesmo está incapacitado de forma permanente para exercer a sua atividade laborativa habitual como operador de máquinas pesadas, bem como as que exijam acuidade visual binocular, pois sua incapacidade é parcial e não interfere no desempenho de tarefas alternativas adaptáveis à sua deficiência”.

Neste contexto, entendo que não está patenteada a contingência necessária à concessão do benefício pleiteado, pois ausente a incapacidade total para o trabalho, temporária ou definitiva.

Ressalta-se: inobstante as limitações apontadas na perícia, o autor pode exercer outras profissões mais leves e compatíveis com seu quadro clínico, não sendo sua falta de capacitação profissional para outra atividade condição que enseje, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, mormente se considerarmos que o autor possui apenas 48 anos de idade, e como restou atestado no laudo pericial médico
“O autor não está incapacitado, exceto para sua atividade habitual como operador de máquinas pesadas”
, corroborando, portanto, com o entendimento de que apesar de suas limitações, o autor possui condições pessoais favoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho.
(...)

Diante da ausência dos requisitos, entendo que a parte autora não faz jus a benefício previdenciário de auxílio doença, e, tampouco de aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
.(...)” (id.
176994228
)

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Invalidez, ou Auxílio-Acidente, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

Veja que o
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em apreço, a
prova revela que o Autor, ora Recorrente, atualmente com 49 anos, na função de operador de máquinas pesadas, sofreu acidente de trabalho no ano de 2009, quando foi atingido por um pedaço de madeira, o que lhe causou
transtornos do globo ocular no olho direito (CID 10 - H44), classificado como portador de deficiência física (deficiência visual – cegueira), de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto 3.298/1999.

Demonstra que a Autarquia Previdenciária
lhe conferiu o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária NB 539.187.051-4 até 31/12/2010 (id. 176994217, págs. 77, 79 a 84).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui que (id. 176994217, págs. 30 e ss.):

“
Periciando: NILTON MACHADO (...)

2. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS (...)

03) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

R:
O autor informou que possui o ensino médio completo.

04) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

R:
O autor sempre exerceu atividades de operador de máquinas pesadas
. (...)

3. QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUÍZO E INSS

01) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R:
O autor é portador da seguinte patologia, classificada no Código Internacional de doenças como:

CID 10 - H44 Transtornos do globo ocular.
(...)

13) Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período? R:
O autor não está incapacitado, exceto para sua atividade habitual como operador de máquinas pesadas.

14) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?

R:
Houve a estabilização da lesão ao longo do tempo.

15) Há possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas.

R:
Considerando o quadro clínico atual, restou comprovado que há possibilidade de reabilitação profissional para desempenhar algumas funções que não necessitem de acuidade visual plena
. (...)

19) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho?

R: Trata-se de doença do trabalho.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO

O autor relatou que no mês de janeiro de 2009, sofreu acidente de trabalho na empresa denominada Valdir Backes, no Estado de Rondônia, quando um pedaço de madeira atingiu o olho direito, vindo a descolar a retina, com a consequente perda da visão do referido olho.

Após a análise dos documentos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos da lesão e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora, ficou constatado que o mesmo está incapacitado de forma permanente para exercer a sua atividade laborativa habitual como operador de máquinas pesadas, bem como as que exijam acuidade visual binocular, pois sua incapacidade é parcial e não interfere no desempenho de tarefas alternativas adaptáveis à sua deficiência.
(...)” (Destaquei)

Verifica-se que o laudo pericial concluiu que o Recorrente, ainda em idade hábil à produtividade – 49 anos, tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, no caso, operador de máquinas pesadas devido à perda da visão do olho direito, em acidente de trabalho, mas ressaltou a possibilidade de reabilitação profissional em função que não exija acuidade visual binocular, ou seja, trabalho adaptável a sua deficiência.

O certo é que, de acordo com a perícia técnica, a sequela na visão do Recorrente (cegueira do olho direito), decorrente do acidente de trabalho que sofreu, embora restrinja sua capacidade para atividade laboral habitual, não o impede de continuar no mercado de trabalho exercendo outras funções que independe da visão plena.

Aliado a isso, nota-se que o evento fatídico ocorreu há mais de 10 (dez) anos e a sentença recorrida foi esclarecedora quanto ao não preenchimento dos requisitos do Auxílio por Incapacidade Temporária:

“
Noutro lado, sendo o auxílio-doença um benefício temporário, deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Todavia, segundo informações extraídas do laudo pericial
“a data estimada da incapacidade ocorreu em fevereiro de 2009”
, sendo que
“houve a estabilização da lesão ao longo do tempo”
, portanto, também não há que se falar em restabelecimento de auxilio doença, posto que há consolidação da lesão, tanto que, segundo o CNIS carreado aos autos, o autor, inclusive, teve vínculo empregatício com registro entre 29/08/2017 e 04/12/2017 com a empresa Orecio Mendes de Brito Junior, conforme Id. 61758539.
(Destaquei)

Logo, ausente o critério de temporalidade da incapacidade laboral, bem como pelo fato de o Recorrente ter regressado ao mercado de trabalho após o acidente de trabalho, confirmando a possibilidade de reabilitação, como chancelado no laudo pericial, não há que se falar em preenchimento dos requisitos do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 176994217, pág. 83).

De igual forma, não foram atendidos os requisitos para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, especialmente por se tratar de verdadeiro paradoxo a concessão de tal benefício diante da existência de projetos que abarcam os deficientes visuais (cegueira ou baixa visão) para ingresso no mercado de trabalho, por meio de tecnologias assistivas que ampliam as respectivas autonomias, com equipamentos auxiliares.

Não é, nem mesmo, hipótese de concessão de Auxílio-Acidente, já que a jurisprudência afasta essa possibilidade quando passível a readaptação profissional do Segurado.

A propósito, cita-se julgados desta Câmara de Direito Público e Coletivo sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Diante desse contexto fático-jurídico, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Nilton Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024